Tribunal: TJPA
Processo: 0810867-91.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810867-91.2019.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL PIEDADE BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE APRECIOU A DEFESA PRELIMINAR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E ILEGALIDADE DA PRISÃO POR MEIO DE TORTURA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO CONSTRITORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO JUNTADA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERDADE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISÁ-LA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR MEIO DE TORTURA – DECISÃO QUE APRECIA A DEFESA PRELIMINAR QUE NÃO PRECISA DE FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de
tortura com as causas de aumento de pena
por ter sido praticado por agentes públicos, contra adolescente e mediante seqüestro (artigo 1
o
, II, 8, e seu §4°, l, II e III, da lei 9.455797), de homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa do ofendido (artigo 121. §2°, I e IV, do código penal), cujo ofendido foi Mateus Souza da silva, bem como o de associação criminosa com a causa de aumento de pena por ser armada (artigo 288, parágrafo único, do código penal).

2.
Alegação de ausência de fundamentação na decisão que apreciou a defesa preliminar, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar, predicados pessoais favoráveis e ilegalidade da prisão por meio de tortura.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo o Juízo em suas informações, e, do que consta nos presentes autos, a vítima MATEUS, supostamente, quando ia para casa de sua vó, no bairro Jaderlândia, teria sido abordado por viatura policial da Guarda Municipal, em motivação à retaliação havida por um atentado a um guarda municipal, tendo levado tapas e socos no rosto e posto no porta-malas, para onde só fora encontrada outro dia sem vida.

Nesse intervalo, supostamente, ainda fora levado para um local desconhecido, onde permaneceu em cárcere privado, tendo sido executado com seis tiros, cinco deles na cabeça, disparados quando estava de joelho

Verifica-se a gravidade concreta na conduta supostamente perpetrada, bem como a periculosidade real do paciente, de modo que deve ser a ordem pública restabelecida com a manutenção da sua prisão preventiva do paciente

E também, presente o requisito da conveniência da instrução criminal, dada a influência da corporação sobre a instrução, e, como mencionado na decisão constritora, guardas municipais teriam ameaçado a autoridade policial.

Deste modo, corrobora-se com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, no sentido de que deve sim ser mantida a ordem pública e conveniência da instrução criminal preservadas com a manutenção de sua prisão preventiva.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Quanto à alegação de que a prisão do paciente é ilegal em razão de tortura e com fito de obter delações por parte do mesmo, tenho que não restou cabalmente provadas tais alegações, de modo que devem ser rechaçadas.

7
. Por fim, quanto à alegação de não motivação e não apreciação das preliminares pelo Juízo
a quo
, a quando da apresentação de defesa prévia, também merece ser rechaçada.

Da forma que se verificou, o Juízo, ainda que sucintamente, deu as razões de direito pelas quais rechaçou as preliminares trazidas pela defesa.

Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, decisões como essa prescindem de motivação complexa, até porque não pode haver excesso de fundamentação para evitar pré-julgamento do acusado. Isso não quer dizer que o magistrado não esteja vinculado a motivar sua decisão e, sim, que tal motivação deve ser sucinta.

PRECEDENTE.

De outra banda, não há qualquer impedimento para que o paciente discuta as questões preliminares referidas em recurso próprio, respeitando-se seu direito à ampla defesa.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Samuel Piedade Barbosa
.

Impetrante: Evandro da Silva Oliveira.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0810867-91.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

SAMUEL PIEDADE BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo, que consta dos autos que o paciente está sendo processado em razão de supostamente ter perpetrado os delitos de tortura com as causas de aumento de pena por ter sido praticado por agentes públicos, contra adolescente e mediante sequestro (artigo 1º, II, a, e seu §4º, I, II e III, da Lei 9.455/97), de homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), cujo ofendido foi M. S. da S., bem como o de associação criminosa com a causa de aumento de pena por ser armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal).

Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Aduz que a decisão judicial que apreciou a defesa preliminar e confirmou o recebimento da denúncia é genérica e carente de fundamentação, no tocante a manifestação judicial a respeito dos pedidos de revogação de prisão e, ainda, das preliminares suscitadas pala defesa do Impetrante, não enfrentado todas as questões colocadas pela defesa, o que caracterizaria ofensa ao princípio da necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, CF.

Assevera que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente é carente de fundamentação idônea.

Afirma que a prisão do paciente é ilegal e que tem como principal objetivo a delação forçada do impetrante com o Estado usando todo o seu aparato para coagir pessoas a confessar ou a delatar, por meio de tortura.

Refere que não restam preenchidos no presente caso os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 17/12/2019, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 19/12/2019, consoante Id. 2595669, em resumo (sic):

“l. Em 09 de setembro de 2019, o Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra o paciente, Samuel Piedade Barbosa, bem como contra Adailson da Silva Oliveira, Anderson Boaventura da Silva, Carlos Augusto Rufino da Silva, Darlei Lima de Moura, Elias Fabiano de Carvalho Gomes, Ewerton Paulo Rodrigues da Silva, João Luiz Silva de Castro, Ricardo Benedito Lameira Júnior, Rodrigo Valente Cunha, Ronieri Ferreira Bezerra, Wangles Leite Tavares, Tarcizio Alves de Oliveira e Thiago Silva Ribeiro, Kaio ítalo Melo de Andrade, José Marinaldo Luiz da Silva, Danillo da Costa Garcia, Alexandre Farias de Novaes, Wagner Wanzeller Evangelista e Raimundo Mailson Pereira Couto, pela prática dos crimes de TORTURA COM AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA POR TER SIDO PRATICADO POR AGENTES PÚBLICOS, CONTRA ADOLESCENTE E MEDIANTE SEQÜESTRO (ARTIGO 1
O
, II, 8, E SEU §4°, L, II E III, DA LEI 9.455797), DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121. §2°, I E IV. DO CÓDIGO PENAL), CUJO OFENDIDO FOI MATEUS SOUZA DA SILVA, BEM COMO O DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR SER ARMADA (ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL)

Informo que o paciente foi preso em 20 08.2019, em virtude de prisão temporária
e antes do término do prazo de tal medida cautelar, mais precisamente em 17.09.2019, foi decretada a sua
prisão preventiva, motivo pelo qual. ele permanece segregado até a presente data.

Informo que a denúncia foi recebida em 17.09.2019. foi designada audiência de instrução e julgamento designada para iniciar no dia 20 de fevereiro de 20198, e que, atualmente, o processo
está a aguardar o cumprimento das diligências para realização do ato.

Informo que, de acordo com a denúncia, no dia 22.04.2018, por volta das
21:20h, no bairro Jaderlândia, houve um atentado à vida do denunciado Kaio ítalo, guarda municipal que, naquele momento, prestava serviços particulares de segurança, fato que ele comunicou imediatamente a
seus pares da Guarda Municipal.

Ainda segundo a denúncia, imbuídos do sentimento de vingança, os denunciados, inclusive o paciente, passaram a investigar o crime e, neste ensejo, no bairro Jaderlândia, abordaram o ofendido, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade que jamais se envolvera na prática de ato infracional. que caminhava da casa de seu pai para a casa de sua avó, a fim de fazer companhia a esta para ela não dormisse sozinha.

A abordagem foi feita por três viaturas da Guarda Municipal e um automóvel

particular, sendo certo que depois de estapearem o ofendido, colocaram-no em uma das viaturas e, em

seguida, em vez de o apresentarem na Delegacia de Polícia, levaram-no para um lugar desconhecido, onde

ele permaneceu em cárcere privado até que, já na Agrovila Castelo Branco, mais de 20 Km (vinte
quilômetros) distante do local da abordagem, executaram-no com seis tiros, cinco deles na cabeça, tiros
estes que foram disparados a curta distância e quando o ofendido estava de joelhos.

No que tange ao fumus commissi delicti. transcrevo parte dos depoimentos das testemunhas Rejane de Moraes Souza Pinheiro, Raimundo Adamor Ferreira da Silva e Antonia Sâmia Barbosa da Silva, que provam a participação de três viaturas da Guarda Municipal e de um automóvel particular na abordagem ao ofendido:

( ) Relata que na noite do sai 22/04/2018, por volta das 22:20h, 22 30h, estava em sua residência, no endereço supra, assistindo televisão, quando ouviu uma "zoada na rua" (textual) QUE se levantou para ver o que estava acontecendo, quando pode enxergar uma viatura policial "dessas novas brancas" (textuais), e uma pessoa fardada abordando um rapaz de camisa branca e bermuda de listras, com uma mochila nas costas QUE pode ver quando o rapaz abordado apontava, aparentemente indicando um endereço QUE continuou observando e viu quando quando o policial ligou e então chegaram mais duas viaturas policiais brancas e mais um outro carro comum, pequeno, mas que nâo sabe descrever a cor ou modelo Que das viaturas desceram mais pessoas fardadas, mas não sabe descrever a cor. pois estava escuro; e do carro comum desceram duas pessoas de roupas comuns, mas não sabe precisar quantas pessoas tinham no total. (...) - depoimento da testemunha Rejane de Moraes Souza Pinheiro (fl. 23).

(...) Relata que na noite do dia 22704/2018, já estava se preparando para dormir, por volta das 22:00h, quando ouviu um barulho na rua, semelhante ao de um veiculo freando bruscamente, e então foi ver o que estava acontecendo, quando pode enxergar uma viatura da Guarda Municipal, com três ou quatro Guardas Municipais fardados abordando um jovem, que já estava com as mãos na cabeça e de frente para a rua, porém de costas para o declarante. Que não viu o rosto do rapaz abordado, mas se recorda que ele trajava camisa branca e bermuda listrada Que pode perceber que estavam discutindo, que um dos guardas estava muito alterado, e passou o tempo todo falando no celular com alguém, falando bem alto e dizia: "olha vem. vem aqui. estamos na terceira rua do Jaderlândia, vem direto que tu vai ver a gente" (textuais), e logo chegaram mais duas viaturas, sendo que em uma dessas duas viaturas que chegaram tinham duas pessoas não fardadas acompanhando os guardas. (...) - depoimento da testemunha Raimundo Adamor Ferreira da Silva (fl. 25).

(...) que, no domingo, dia 22.04.2018, entre22h3Q à 23h00. a depoente estava em sua casa. quando escutou o barulho de cirene (sic) de viatura e ao abrir a cortina de sua janela, viu umas três viaturas, nâo sabendo declinar se era da polícia civil, militar ou da guarda municipal, pois não sabe a diferença de uma pra outra, porém, as viaturas eram com as traseiras quadradas e altas e nas cores brancas, QUE além das viaturas, havia um carro particular, cor prata, nâo sabendo declinar a marca; QUE haviam vários policiais ou guardas, uniformizados com uma farda escura, n sabendo a cor exata e estavam de coletes, alguns com bonés escuros e outros bonés; (...) QUE a depoente informa também, que no carro prata, haviam
homens a paisana e quando as viaturas sairam dali, eles entraram nesse carro e seguiram as viaturas, ( ) - depoimento da testemunha Antõnia Sámia Barbosa da Silva (fl. 29).

Esclareço que não há dúvida de que a abordagem ao ofendido foi feita por guardas municipais, já que, como se viu, a testemunha Raimundo Adamor afirmou que se tratavam de guardas municipais e as descrições das testemunhas Rejane e Antônia Sâmia, que desconhecem as diferenças entre policiais militares e guardas municipais, são condizentes com as viaturas e os uniformes da Guarda Municipal de Castanhal. a saber, viaturas brancas e uniformes de cor azul marinho.

Informo que, a análise dos dados telefônicos dos guardas municipais que trabalharam na noite de 22.04.2018 e dos denunciados Kaio ítalo e José Marinaldo, cujo sigilo foi quebrado por ordem deste juizo, porque todos os guardas municipais negaram a abordagem ao ofendido no Jaderiândia e, também, ante a informação de que a comunicação entre eles se realizava, principalmente, por meio de telefone celular, mostram que o paciente e os demais denunciados, entre as 21:00h do dia 22.04.2018 e às 10:00h do dia 23.04.2018, fizeram mais de 70 (setenta) contatos ou tentativas de contatos entre si (fl. 135 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico, processo n. 0009252-88.2018.8,14.0015).

Tão somente pelo grande número de contatos, já é possível se entrever uma situação atípica, e. não, costumeira e sem relevância como fazem parecer os impetrantes em suas alegações, porém mais do que isso, por meio das estações de rádio base (ERB's) utilizadas pelo paciente e pelos denunciados durante as chamadas, verificou-se o local e o deslocamento de tais terminais telefônicos e, assim, concluiu-se que: o paciente e sua equipe estava em local compatível com o da abordagem ao ofendido, no instante em que esta ocorreu; de que, depois da abordagem, alguns denunciados se deslocaram para um determinado lugar no bairro Cristo Redentor, que não foi possível precisar, e, finalmente, que o denunciado Kaio ítalo estava nas imediações do local em que o ofendido foi assassinado, no dia e hora da execução do homicídio.

Extraio da análise da quebra do sigilo de dados telefônicos, que está consolidada no relatório técnico n. 015/2018, as chamadas feitas e recebidas pelo paciente e sua equipe e a análise das ERB's.

O paciente Samuel (usuário do terminal (91)98866-3041) que, junto com os denunciados Ewerton Paulo (usuário do terminal (91)98237-6034), Wangles (usuário do terminal (91) 98123-9162), Alexandre (usuário dos terminais (91)99169-0054 e 98271-4448) e Danillo (usuário do terminal (91)98203-3909), na noite do dia 22.04.2018, compunham a
Equipe Ceasa (viatura 2)
, e. no dia 22.04.2018, às 21:57h. contataram a Equipe Praça do Estrela (viatura 6); às 22:05h, contataram a equipe Jaderiàndia (viatura 5); às 22:21 h, foram contatados pelo denunciado José Marinaldo; às 23:36h, foram contatados pelo denunciado Raimundo Mailson, e, no dia 23.04.2018, às 6:54h, houve contato ou tentativa de contato entre o denunciado Danillo e o paciente Ewerton Paulo. A análise das ERB's demonstra que a equipe, estava nas imediações do local da abordagem ao ofendido, no instante em que esta foi feita (fls. 183/196 do/ autos do pedido de quebra de sigilo telefônico, processo n. 0009252-88.2018.8,14.0015).

Estes são os indícios de autoria quanto ao paciente, os quais foram referi bojo da decisão que decretou a sua prisão preventiva, consoante se observa do seguinte excerto:

(...) Depois do referido crime, o denunciado Kaio ítalo informou o inspetor do dia, o representado Carlos Augusto, acerca do ocorndo. e. em seguida, foram acionadas todas as viaturas da Guarda Municipal em serviço naquela noite, bem como o Comandante da Guarda Municipal, denunciado José Marinaldo Luiz da Silva, e os guardas municipais, também denunciados e representados, Elias Fabiano e Raimundo Amailson. sendo que todos os acionados, à exceção dos componentes da viatura 3 e dos guardas municipais que ficaram na base, dirigiram-se até o local do crime (depoimentos dos representados Kaio ítalo. José Marinaldo. Tarclzio. Rodrigo, Anderson. Ronieri. Wangles, Danillo, Ewerton Paulo, Samuel, Alexandre José Wanderson. Adailson, José Luiz, Ricardo Benedito, Carlos Augusto, Wagner, Thiago e Darlei, e das testemunhas Miguel Melo Corrêa, Antônio Renato Mamede, Edianderson Oliveira de Souza. Sandra do Carmo Sozinho. Jean Santiago da Silva, Marlon Monteiro Neves, José Erivaldo Gomes Kimura, Rodngo Monteiro de Oliveira e Lucinete Santos da Sitva- fls. 110/112, 108/109. 86/87. 88/89, 90/91. 92/93. 94/95, 96/97. 98/99, 100/101. 102/103. 104/105. 55/56. 57/58, 59/60, 73/74, 78/79, 80/81, 82/83, 40/41, 61/62, 75/77. 84/85, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70 e 71/72 - e diagramas dos interlocutores dos denunciados Kaio Ítalo, José Marinaldo e Carlos Augusto, que testificam as várias chamadas feitas logo depois do atentado ao representado Kaio -fls. 131, 136 e 153 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico). Os indícios apontam que a viatura 6 - Equipe da Praça do Estrela, que se utilizava do telefone funcional 98733-2048 foi a primeira que chegou no local do crime, onde encontrou o denunciado Kaio Ítalo, que adentrou na viatura, e a equipe saiu em diligências para identificar e prender o(s) autor(es) do crime. Foi, então, feita a abordagem do ofendido Mateus, a qual recebeu o apoio das viaturas 2 - Equipe Ceasa -. viatura 4 - Equipe Apeú - e viatura 5 - Equipe Jaderlândia -, ocasião em que também se fizeram presentes os denunciados Raimundo Amailson, Elias Fabiano e José Marinaldo. abordagem esta que culminou com a colocação do ofendido no porta-malas, provavelmente da viatura 6, e saida de todos do local (depoimento das testemunhas Miguel Melo Corrêa, Rejane de Moraes Souza Pinheiro. Raimundo Adamor Ferreira da Silva e Antônia Sâmia Barbosa da Silva; denúncia anônima contida na informação policial datada de 26.04.2018; diagramas dos interlocutores dos denunciados José Marinaldo, Carlos Augusto, Tarcizio, Wangles. Danillo, Adailson e Thiago que testificam intensificação do fluxo de chamadas, no período de 21:49h a 22:10h. entre os denunciados, e, análise das estações de rádio base (ERB's) utilizadas nas chamadas recebidas e originadas dos aparelhos de telefone celular utilizados pelos representados, conforme relatório técnico n. 015/2018 - fls. 37, 38, 39/40 e 41/42 e 45/46 dos autos n. 0000388-27.2019.8.14.0015 e fls. 136, 144, 153, 161. 186. 189. 200 e 113/211 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico)

Neste ponto, é imprescindível que se esclareça a composição das equipes ae guardas municipais que fizeram a abordagem do ofendido Mateus, pois a análise ERBs e das chamadas utilizadas pelo aparelho de telefone celular de qualquer d membros de uma equipe, indica que toda a equipe esteve no local e/ou estava a da situação, porquanto, segundo os depoimentos dos próprios denunciados houve cisão de nenhuma das equipes durante o período investigado, qual seja.
21 00h do dia 22.04.2018 até as 7 00h do dia 23.04.2018. Dessa forma, tem-se que a Equipe Ceasa, que se utilizava da viatura 2, era composta pelos denunciados Wangles. Danillo. Ewerton Paulo. Samuel e Alexandre; a Equipe Apeú, que se utilizava da viatura 4, era composta pelos denunciados Adailson. José Luiz e Ricardo Benedito; a Equipe Jaderlândia, que se utilizava da viatura 5, era composta pelos denunciados Tarcizio, Rodrigo, Anderson e Ronieri, e, a Equipe Praça do Estrela, que se utilizava da viatura 6, era composta pelos denunciados Carlos Augusto, Wagner, Thiago e Darlei (fls. 43/44 e 49/82 do processo n. 0000388-27.2019 8 14 0015). O ofendido não foi apresentado pelos guardas municipais em nenhuma Delegacia de Polícia, tendo sido conhecido o seu paradeiro, depois da abordagem, somente por volta das 7:40h do dia 23 04 2019, quando foi encontrado o seu cadáver na Agrovila Castelo Branco (depoimento da testemunha Antônio Sérgio de Souza Peniche - fl. 35 do processo n. 0000388-27 2019 8 14.0015).

De acordo com a análise das ERB's utilizadas pelos aparelhos de telefone celular dos denunciados Kaio ítalo, José Marinaldo, Elias Fabiano, Tarcizio (viatura 5) e o telefone funcional utilizado pela viatura 6, o ofendido foi levado para o bairro Cristo, onde aparentemente os denunciados se reuniram (fls. 119/135, 135/138, 139/140, 147/154, 1967200)

As comunicações cessaram por volta da 1 30h e foram retomadas por volta das 6:30h de 23.04 2018, quando há registro de chamadas entre Kaio ítalo, José Marinaldo, Elias Fabiano, Raimundo Amailson, Tarcizio (viatura 5), Wangles (viatura 5). Adailson (viatura 4), Ricardo Benedito (viatura 4). Alexandre (viatura 2), Danillo (viatura 2) e Ewerton Paulo (viatura 2) - fls 136, 144.

182, 186, 189, 200.

Finalmente, a análise das ERB's, demonstra, ainda, que o denunciado Kaio ítalo, no dia e horário da morte do ofendido Mateus, estava nas imediações do local do crime. qual seja, à margem esquerda do Ramal do Km 22. na Agrovila Castelo Branco, zona rural, Castanhal-PA (laudo de exame de levantamento de local de crime com cadáver - fls. 88/92).

Consoante atesta o laudo de necropsia médico-legal (fls. 06706v). o ofendido Mateus morreu em decorrência de traumatismo craniano devido a projétil de arma de fogo mais precisamente cinco disparos que atingiram as regiões occipital e parietal esquerdas, bem como o hipocôndrio esquerdo.

Logo, conclui-se que, ao abordarem o ofendido Mateus, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade (fls. 13), e, em vez de o apresentar perante a autoridade policial, levarem-no a outro local e o manterem em cárcere privado por cerca de oito horas, os denunciados sequestraram-no e. mediante grave ameaça que lhe causou sofrimento mental, constrangeram-no com o fim de obter informação, declaração ou confissão, conduta esta que tipifica o crime descrito no artigo 1
o
, I, a, e seu §4°. I. II e III, da Lei 9.455/97.

Ademais, ao matarem o ofendido com cinco tiros a curta distância, que atingiram crânio do ofendido, cometeram o crime de homicídio qualificado por motivo te pela utilização de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, pois agiram por vingança pelo suposto atentado à vida do denunciado Kaio ítalo, 121, §2°. I e IV, do Código Penal).

Nem se alegue que as condutas dos denunciados não estão individualizadas, que a
abordagem foi legal e, por isso, que a denúncia deve ser rejeitada.

É que, neste momento preambular, a pergunta a se fazer é se, pelas provas coligidas,
há certeza de que os denunciados não participaram dos crimes em apuração (artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal) e a resposta é negativa.

Como visto, os denunciados agiram coletivamente ao fazerem uma abordagem ilegal,
posto que ela se deu para apurar crime ocorrido em uma pizzaria, quando um dos membros da Guarda Municipal prestava serviços particulares; Em outras palavras, os denunciados não estavam protegendo bens, serviços e instalações do Município. Mas sim, interesses particulares de um de seus membros (artigo
1
44
,
§8° da Constituição Federal).

Eles persistiram em uma atuação coletiva e ilegal, quando não apresentaram o
ofendido perante a autoridade policial, levando-o para local desconhecido e mantendo-o por mais de oito horas em cárcere privado, com vistas a obter uma confissão ou informações a respeito do atentado á vida do denunciado Kaio Italo, para, finalmente, matá-lo em local mais de 20Km distante do local da abordagem

Neste contexto, é imperiosa a instauração do processo penal, justamente para que se
individualize, o tanto quanto possível, as condutas dos denunciados, e se, ao cabo do processo, não se tiver certeza da participação de algum denunciado ou mesmo de todos eles nos crimes em apuração, ai sim, impõe-se a absolvição

Perceba-se que, seguindo-se essa linha de raciocínio da defesa, de que as condutas
têm que ser individualizadas, sob pena de não haver justa causa para o exercício da ação penal, se uma pessoa fosse assassinada em uma sala onde estivessem vinte pessoas e não se pudesse, a princípio, individualizar as suas condutas, não se instauraria processo criminal contra nenhuma delas se todas resolvessem permanecer caladas, apesar de se ter certeza de que o assassino ou os assassinos estivessem entre elas

Destarte, ao agirem coletivamente, não resta dúvida da existência do liame subjetivo
entre os denunciados e, portanto, participaram, auxiliando, induzindo ou instigando os executores do crime (...)

No concernente à necessidade da decretação prisão preventiva do paciente, levou-se em conta que, os crimes atribuídos ao paciente, no entender deste juízo impetrado, revestiram-se de especial gravidade, como exposto na decisão questionada, e o agir coletivo do paciente e dos demais denunciados, como ali também esclarecido, leva a crer que é muito provável que ele, em liberdade, possa ameaçar testemunhas e perturbar a instrução criminal.

Nesse passo, reafirmo o que foi colocado na decisão que decretou a prisão:

(...) A gravidade concreta dos crimes em apuração é extrema. Com efeito, os denunciados, abandonando os seus postos, resolveram investiga o crime do qual foi vitima o denunciado Kaio Ítalo quando este prestava serviços a particulares, e, de forma precipitada, a esmo, abordaram o ofendido adolescente que caminhava em via pública com destino à casa de sua avó, dormiria para que esta não ficasse sozinha

Afirmo que a abordagem foi a esmo, porque, aparentemente ela se deu porque o ofendido estava no local errado, na hora errada, já que ele nunca se envolveu na prática de ato infracional e, ainda, tendo em vista a informação do denunciante
anônimo, no sentido de que ele próprio (denunciante) quase foi abordado pelos
guardas municipais (fl. 22).

Não satisfeitos, os denunciados, ao não encontrarem nada que incriminasse o
ofendido, sequestraram-no e mantiveram-no sob seu poder por mais de oito
horas, até que mataram-no. isto com o apoio de quatro das cinco equipes da
Guarda Municipal que trabalhavam naquela noite de 22.04.2019, e de dois outros
guardas municipais que estavam de folga.

Ora, a alta periculosidade dos denunciados está estampada em suas ações, pois prevaleceram-se de seus cargos e do respeito e confiança de que goza a Guarda
Municipal perante a população, para fazer uma abordagem arbitrária, em plena
via pública e na presença de várias pessoas, bem como usurparam as funções
da polícia judiciária para investigar o crime perpetrado contra o denunciado Kaio
Ítalo. Mais do que isso, arvoraram-se legisladores, aplicadores e executores da
pena de morte pelo atentado á vida de um guarda municipal.

E não se olvide que, como agentes da segurança pública, é tanto mais grave a
sua ação. já que evidencia a descrença deles nas forças de segurança pública e
gera o descrédito da população na própria Justiça. Afinal, como confiar em
guardas municipais que seqüestram pessoas petas ruas e depois matam-nas sem levá-las até a Justiça? Como confiar na polícia e na Justiça, se, quando
ocorre um crime contra um guarda municipal, eles (guardas municipais), agentes de segurança pública que são, não buscam a polícia e a Justiça?

Aliás, este sentimento de insegurança e descrença na Polícia e na Justiça pode
ser constatado pelas palavras da testemunha José Wanderson Ventura da Silva,
quando diz que todos no bairro até hoje falam desse crime, pois MATEUS foi
morto de forma cruel e com certeza o confundiram com algum criminoso"
– fl. 104.

Assim, não há outra forma de se preservar a ordem pública, senão se decretando a prisão preventiva dos representados, como requereu a autoridade policial e concordou o Ministério Público.

A segregação cautelar também é a única maneira de se garantir a escorreita apuração dos crimes em questão, posto que há notícia nos autos de que estão
havendo ameaças entre os próprios denunciados, consoante denúncia anônima
(fls. 113/114) e relato dos denunciados Kaio ítalo (fls. 230/234 e 240/240v) e
Carlos Augusto (fls. 615/617).

Nessa senda, relembre-se que a própria autoridade policial declarou que. durante as investigações, foi ameaçada por guardas municipais, tendo sido est um dos motivos para que o inquérito policial fosse avocado pela Divisão Homicídios (fls. 122/123).

Ademais, repise-se que, o assassinato do ofendido foi para vingar o atentado â
vida de um guarda municipal, o que patenteia a disposição dos representados
para fazer o que preciso for para que não sejam punidos, o que, por via de
consequência, também autoriza a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

Aliás, a influência dos denunciados sobre a corporação, restou inequívoca, logo
após a prisão deles, quando, mais uma vez abandonando os seus postos e
fazendo uso da farda e de viaturas da corporação, no dia em que se realizaram duas audiências de custódia, guardas municipais compareceram a este fórum, vários portando armas de fogo de forma ostensiva, para fins desconhecidos, já
que não foram intimados para participarem de qualquer audiência, fato registrado
nos autos da representação para decretação da prisão preventiva por esta
magistrada, processo n. 0000388-27.2019.8.14 0015, e já comunicado ao Prefeito Municipal de Castanhal (...)

Por derradeiro, reforço que o feito se encontra aguardando o cumprimento das
diligências para realização da audiência de instrução e julgamento”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência de fundamentação na decisão que apreciou a defesa preliminar, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar, predicados pessoais favoráveis e ilegalidade da prisão por meio de tortura.

Compulsando os autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente, em virtude da patente constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Antes de analisar a presença de tais requisitos, cabe realizar um aparato doutrinário acerca da prisão cautelar.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou decretação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa:

(...) A gravidade concreta dos crimes em apuração é extrema. Com efeito, os denunciados, abandonando os seus postos, resolveram investiga o crime do qual foi vitima o denunciado Kaio Ítalo quando este prestava serviços a particulares, e, de forma precipitada, a esmo, abordaram o ofendido adolescente que caminhava em via pública com destino à casa de sua avó, dormiria para que esta não ficasse sozinha

Afirmo que a abordagem foi a esmo, porque, aparentemente ela se deu porque o ofendido estava no local errado, na hora errada, já que ele nunca se envolveu na prática de ato infracional e, ainda, tendo em vista a informação do denunciante
anônimo, no sentido de que ele próprio (denunciante) quase foi abordado pelos
guardas municipais (fl. 22).

Não satisfeitos, os denunciados, ao não encontrarem nada que incriminasse o
ofendido, sequestraram-no e mantiveram-no sob seu poder por mais de oito
horas, até que mataram-no. isto com o apoio de quatro das cinco equipes da
Guarda Municipal que trabalhavam naquela noite de 22.04.2019, e de dois outros
guardas municipais que estavam de folga.

Ora, a alta periculosidade dos denunciados está estampada em suas ações, pois prevaleceram-se de seus cargos e do respeito e confiança de que goza a Guarda
Municipal perante a população, para fazer uma abordagem arbitrária, em plena
via pública e na presença de várias pessoas, bem como usurparam as funções
da polícia judiciária para investigar o crime perpetrado contra o denunciado Kaio
Ítalo. Mais do que isso, arvoraram-se legisladores, aplicadores e executores da
pena de morte pelo atentado á vida de um guarda municipal.

E não se olvide que, como agentes da segurança pública, é tanto mais grave a
sua ação. já que evidencia a descrença deles nas forças de segurança pública e
gera o descrédito da população na própria Justiça. Afinal, como confiar em
guardas municipais que seqüestram pessoas petas ruas e depois matam-nas sem levá-las até a Justiça? Como confiar na polícia e na Justiça, se, quando
ocorre um crime contra um guarda municipal, eles (guardas municipais), agentes de segurança pública que são, não buscam a polícia e a Justiça?

Aliás, este sentimento de insegurança e descrença na Polícia e na Justiça pode
ser constatado pelas palavras da testemunha José Wanderson Ventura da Silva,
quando diz que todos no bairro até hoje falam desse crime, pois MATEUS foi
morto de forma cruel e com certeza o confundiram com algum criminoso"
– fl. 104.

Assim, não há outra forma de se preservar a ordem pública, senão se decretando a prisão preventiva dos representados, como requereu a autoridade policial e concordou o Ministério Público.

A segregação cautelar também é a única maneira de se garantir a escorreita apuração dos crimes em questão, posto que há notícia nos autos de que estão
havendo ameaças entre os próprios denunciados, consoante denúncia anônima
(fls. 113/114) e relato dos denunciados Kaio ítalo (fls. 230/234 e 240/240v) e
Carlos Augusto (fls. 615/617).

Nessa senda, relembre-se que a própria autoridade policial declarou que. durante as investigações, foi ameaçada por guardas municipais, tendo sido est um dos motivos para que o inquérito policial fosse avocado pela Divisão Homicídios (fls. 122/123).

Ademais, repise-se que, o assassinato do ofendido foi para vingar o atentado â
vida de um guarda municipal, o que patenteia a disposição dos representados
para fazer o que preciso for para que não sejam punidos, o que, por via de
consequência, também autoriza a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

Aliás, a influência dos denunciados sobre a corporação, restou inequívoca, logo
após a prisão deles, quando, mais uma vez abandonando os seus postos e
fazendo uso da farda e de viaturas da corporação, no dia em que se realizaram duas audiências de custódia, guardas municipais compareceram a este fórum, vários portando armas de fogo de forma ostensiva, para fins desconhecidos, já
que não foram intimados para participarem de qualquer audiência, fato registrado
nos autos da representação para decretação da prisão preventiva por esta
magistrada, processo n. 0000388-27.2019.8.14 0015, e já comunicado ao Prefeito Municipal de Castanhal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 240, 282, 283 e 311 e seguintes do Código de Processo Penal, representando a liberdade dos representados risco à ordem pública e à instrução criminal, acolho a representação da autoridade policial e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva dos representados Tarcízio Alves de Oliveira, Rodrigo Valente Cunha, Anderson Boaventura da Silva, Ronieri Ferreira Bezerra, Wangles Leite Tavares, Danillo da Costa Garcia, Ewerton Paulo Rodrigues da Silva, Samuel Piedade Barbosa, Alexandre Farias de Novaes, Adailson da Silva Oliveira, João Luiz Silva de Castro, Ricardo Benedito Lameira Junior, Carlos Augusto Rufino da Silva, Thiago Silva Ribeiro, Darlei Lima de Moura, Raimundo Amailson Pereira Couto e de Elias Fabiano de Carvalho Gomes”.

Furto-me de transcrever a decisão que indeferiu o pedido de liberdade do paciente, uma vez que não consta colacionada nos presentes autos, de modo que resto-me impossibilitado de analisar a arguição de ausência de fundamentação na mesma

Pois bem, analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Segundo o Juízo em suas informações, e, do que consta nos presentes autos, a vítima MATEUS, supostamente, quando ia para casa de sua vó, no bairro Jaderlândia, teria sido abordado por viatura policial da Guarda Municipal, em motivação à retaliação havida por um atentado a um guarda municipal, tendo levado tapas e socos no rosto e posto no porta-malas, para onde só fora encontrada outro dia sem vida.

Nesse intervalo, supostamente, ainda fora levado para um local desconhecido, onde permaneceu em cárcere privado, tendo sido executado com seis tiros, cinco deles na cabeça, disparados quando estava de joelho

Verifica-se a gravidade concreta na conduta supostamente perpetrada, bem como a periculosidade real do paciente, de modo que deve ser a ordem pública restabelecida com a manutenção da sua prisão preventiva do paciente

E também, presente o requisito da conveniência da instrução criminal, dada a influência da corporação sobre a instrução, e, como mencionado na decisão constritora, guardas municipais teriam ameaçado a autoridade policial.

Deste modo, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, no sentido de que deve sim ser mantida a ordem pública e conveniência da instrução criminal preservadas com a manutenção de sua prisão preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Destaque-se, ainda, o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Quanto à alegação de que a prisão do paciente é ilegal em razão de tortura e com fito de obter delações por parte do mesmo, tenho que não restou cabalmente provadas tais alegações, de modo que devem ser rechaçadas.

Por fim, quanto à alegação de não motivação e não apreciação das preliminares pelo Juízo
a quo
, a quando da apresentação de defesa prévia, também merece ser rechaçada.

Eis o teor da decisão que se faz referência:

“(...) Quanto às preliminares arguidas, entendo que as mesmas não prejudicam, por
hora, a realização da instrução, muitas delas se confundindo com o mérito. Assim,

sem prejuízo do ato, dê-se vista ao Ministério Público sobre elas, as quais serão
julgadas no curso processual.”

Como se verifica, o Juízo, ainda que sucintamente, deu as razões de direito pelas quais rechaçou as preliminares trazidas pela defesa.

Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, decisões como essa prescindem de motivação complexa, até porque não pode haver excesso de fundamentação para evitar pré-julgamento do acusado. Isso não quer dizer que o magistrado não esteja vinculado a motivar sua decisão e, sim, que tal motivação deve ser sucinta.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RESPOSTA DO ACUSADO. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITA AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS NA FORMA DO ART. 396-A DO CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO SUCINTA. NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, não sendo a hipótese de absolvição sumária do acusado, a

manifestação do Juízo processante não há de ser exaustiva, sob pena de

antecipação prematura de um juízo meritório que deve ser naturalmente

realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos

princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedente
. 2. Na hipótese, o Juízo de primeira instância, após analisar a resposta à acusação oferecida pelo Recorrente, examinou, ainda que de modo conciso, as arguições apresentadas, concluindo por determinar o prosseguimento da ação penal. Nesse contexto, não se verifica a nulidade apontada. 3. Recurso desprovido. (STJ - HC n.º 31.040/SC - Min. Relª. Laurita Vaz - 5ª Turma - julg. 22.04.14 - Dje: 30.04.14) (grifo nosso)

De outra forma, não há qualquer impedimento para que o paciente discuta as questões preliminares referidas em recurso próprio, respeitando-se seu direito à ampla defesa.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/01/2020